Tribunal: TJMT
Processo: 1018785-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018785-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 079.269.081-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Erro de identidade não evidente. Garantia da ordem publica. Vínculo com facção criminosa. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006) visando a revogação do decreto constritivo.

II.
Questão em discussão

Há três questões: (1) negativa de autoria decorrente de erro de identidade entre o paciente e outro acusado; (2) ausência de pressupostos da prisão preventiva; (3) predicados favoráveis e suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal. Erro de identidade não se revela evidente.

A prisão preventiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada pela suposta participação do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico vinculados ao “Comando Vermelho” e justificada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pela necessidade de interromper ou diminuir as atividades ilícitas, o que constitui fundamentação idônea segundo a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva e as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento do paciente com a organização criminosa e sua atuação como "lojista" de drogas, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP; STJ, AgRg no HC 648.875/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018785-73.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não seria autor dos crimes, mas
“uma confusão, com relação ao nome do paciente Josuelton Jhonatan Nascimento Araújo, com o acusado Josuel Pinto Nascimento, indicando o mesmo ‘VULGO’ para ambos e utilizando a foto de JOSUEL, tanto para indicar JOSUEL quanto para indicar JOSUELTON”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes e exerce ocupação lícita; 4) cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e expedido contramandado (ID 225163676), com documentos (ID 225163678/ID 225482695).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
225977656
).

O Juízo singular prestou informações (ID 230398161).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus com pedido de liminar. Crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Decretação da Prisão Preventiva. Insurgência Defensiva. Suposto equívoco com outro acusado. Negativa de Autoria. Matéria inerente à instrução criminal. Alegação de que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito. Substituição da prisão por medidas alternativas. Inviabilidade. Medidas cautelares não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Impossibilidade. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Parecer pela denegação da Ordem.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 232653155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente [
JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO]
e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como pugnou pela extinção da punibilidade do investigado JOSUEL PINTO NASCIMENTO, em razão de sua morte, no dia 10.1.2024 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente e julgou extinta a punibilidade de Josuel Pinto Nascimento com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti. [...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1.aTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02),
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
dos seguintes acusados: [...]

90)
JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO
, vulgo ‘GEDAY’ e/ou ‘JEDAY’, posto que, do que se constata nas páginas 3544 a 3553 do relatório técnico final n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, existem indícios de que o acusado atuava como um dos ‘lojistas’ de drogas ilícitas na cidade de Sorriso/MT, especificamente no Bairro São José. Nas anotações alhures mencionadas, constam várias negociações de compra e pagamento de drogas, além de menção de que ‘ZEKA URUBU’ iria disponibilizar uma arma de fogo para o investigado Josuelton
, 3918, 3921), o que indica a prática dos crimes imputados na peça acusatória.

[...]

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO JOSUEL PINTO NASCIMENTO

Sem mais delongas, considerando a cópia de certidão de óbito do réu de Id. 143593073,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSUEL PINTO NASCIMENTO
, o que faço com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal
”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Pois bem.

A análise de prova de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Não obstante, verifica-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denuncia contra o paciente [
JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO]
e, na mesma oportunidade, requereu a extinção da punibilidade de JOSUEL PINTO NASCIMENTO, em razão de sua morte, ocorrida em 10.1.2024.

O Juízo singular, na mesma decisão, decretou a prisão preventiva do paciente [
JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO]
e julgou extinta a punibilidade do coinvestigado
JOSUEL PINTO NASCIMENTO, a revelar que o suposto erro de identidade não se mostra evidente.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO]
em tráfico de drogas e associação para o tráfico, ligada à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, composta por pelo menos 120 (cento e vinte) pessoas, voltada à comercialização de substâncias entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

A conduta do paciente foi individualizada como sendo uma das pessoas que atuava como
“lojista”
, no bairro São José, Sorriso/MT, com “
várias negociações de compra e pagamento de drogas, além de menção de que ‘ZEKA URUBU’ iria disponibilizar uma arma de fogo para o investigado Josuelton
, 3918, 3921), o que indica a prática dos crimes imputados na peça acusatória”
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, AgRg. no HC 214.240/SP - Relator Min. Nunes Marques - 8.8.2022; HC 183.187/RO - Relator Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea
.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e função exercida [
“
atuava como um dos ‘lojistas’
de drogas ilícitas na cidade de Sorriso/MT, especificamente no Bairro São José
”
]
, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024